Tribunal: TJSP
Processo: 2233828-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento de reserva de honorários – Penhora no rosto dos autos que ainda não foi transferida para os autos de origem – Decisão mantida – Valor efetivo da verba honorária (sucumbencial e contratual), contudo, que deverá ser apurado em primeiro grau e, após, ausente qualquer discussão sobre a questão, poderá ser informado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento de reserva de honorários – Penhora no rosto dos autos que ainda não foi transferida para os autos de origem – Decisão mantida – Valor efetivo da verba honorária (sucumbencial e contratual), contudo, que deverá ser apurado em primeiro grau e, após, ausente qualquer discussão sobre a questão, poderá ser informado nos autos do processo que ocorrera a penhora – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233828-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGUES
& MONEA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado CONTEC ENGENHARIA
CIVIL DE SERVIÇOS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233828-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.353 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233828-71.2020 – SÃO PAULO
(Pinheiros).
Agravante: Rodrigues & Monea Sociedade de Advogados.
Agravada: Contec Engenharia Civil de Serviços Ltda. EPP.
Interessadas: Sr Collection Gestão Empresarial Ltda. e outra.
Juiz: André Salomon Tudisco.
Voto 25.353
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Indeferimento de reserva de honorários Penhora
no rosto dos autos que ainda não foi transferida para
os autos de origem Decisão mantida Valor
efetivo da verba honorária (sucumbencial e
contratual), contudo, que deverá ser apurado em
primeiro grau e, após, ausente qualquer discussão
sobre a questão, poderá ser informado nos autos do
processo que ocorrera a penhora
Recurso
desprovido, com determinação.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados
(cf. consulta ao andamento processual da ação originária decisão de
02/09/2020), que, em ação monitória (fase de cumprimento de sentença)
movida pela interessada SR COLLECTION à agravada CONTEC e outrem,
indeferiu reserva de honorários de quantia penhorada no rosto dos autos do
processo no 1006427-41.2015 (fl. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233828-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.353 - (tocn)
3
Diz-se que o valor penhorado no rosto dos autos do referido
processo engloba sua verba honorária e que esta, pelo seu caráter alimentar,
tem preferência a outros créditos, razão pela qual pretende que seja
determinada, pelo juízo a quo ao juízo do citado processo, o imediato
destaque e transferência do valor que lhe cabe. Informa que, naqueles autos, a
advogada do executado Rodrigo, Dra. Ana Carolina Capinzaki Moraes
Navarro, pleiteara a sua reserva de honorários, pendente tal questão em sede
de agravo de instrumento. Afirma que sua penhora é anterior àquela por ela
pleiteada, devendo, pois, prevalecer em detrimento dela, dado o caráter
alimentar de ambas. Defende a possibilidade de o advogado executar seu
crédito como direito autônomo, conforme art. 22, § 4a do Estatuto da
Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), devendo o pedido de reserva de
honorários ser feito antes de eventual liberação de valores, o que requereu e
foi indeferido. Suscita aplicabilidade da súmula vinculante no 47 do STF e
colaciona jurisprudência. Pede antecipação da tutela recursal que indeferi
(fl. 90).
É o relatório.

2. Recurso infundado. Trata-se de ação monitória (fase de
cumprimento de sentença) proposta pelo BANCO SANTANDER em face de
TEC COM ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS LTDA. (antiga denominação
da agravada Contec) e RODRIGO PERIM (fls. 34/37). Em consulta ao
andamento
processual
da
ação
originária
pelo
SAJ
(0023082-47.2011.8.26.0011), que tramita em autos físicos, verifica-se que o
crédito foi cedido a LIVORNO (decisão de 08/04/2013) e, posteriormente, à
CH
CAPITAL
EIRELI
(antiga
denominação
da
interessada
SR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233828-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.353 - (tocn)
4
COLLECTION decisão de 01/11/2019).
Houve penhora no rosto dos autos do processo no
1006427-41.2015/01, sobrevindo determinação, naqueles autos, para
transferência ao juízo a quo (fls. 50 e 53, item 4). Em consulta ao SAJ no
referido processo, verifica-se que a ordem de transferência está suspensa, em
razão de agravos de instrumentos, lá interpostos, suscitando preferência de
créditos (cf. decisão reproduzida nas razões recursais a fl. 06) e não há
notícia, por ora, de julgamento pela 38a Câmara de Direito Privado.
Pois bem. Diante da situação retratada nos autos que ocorrera a
penhora, a SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravante), que representa a
credora SR COLLECTION, pretende que seja determinada pelo juízo a quo o
destaque e a transferência do valor que corresponde a sua verba honorária, de
caráter alimentar do que foi bem indeferido na decisão agravada (fls. 49).
Isso porque, embora seja evidente o caráter alimentar da verba
honorária, verifica-se que, nos autos da ação originária, somente há
expectativa de direito de o cliente da recorrente receber o crédito. Nada foi
transferido ainda para os autos da ação originária, razão pela qual não poderia
o juízo a quo determinar reserva de honorários de valor que não está
disponível a ele, tampouco determinar transferência que somente cabe ao
juízo que se processa a penhora, questão, aliás, pendente de apreciação em
sede recursal.
Todavia, o valor certo, devido a título de verba honorária ao
recorrente, deverá ser verificado em primeiro grau tanto em relação à verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233828-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.353 - (tocn)
5
de sucumbência, se pertencente somente à recorrente, quanto à verba
contratual, com a devida ciência e intimação do cliente da sociedade de
advogados recorrente, ou seja, a exequente SR COLLECTION e, após,
poderá o juízo a quo, em complemento à ordem anteriormente deferida (fl.
50), informar nos autos deferida a penhora (1006427-41.2015.8.26.0011/01),
que, parte do crédito penhorado corresponde a verba honorária da recorrente.
Mas, repita-se, tal determinação somente poderá ocorrer, após
reconhecimento pelo juiz do exato valor da verba honorária (contratual e
sucumbência) devida à recorrente ausente qualquer discussão acerca desta
questão. Aqui a determinação.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso